Tribunal: TJES
Processo: 5001586-67.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001586-67.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOCELIR KLITZKE NAITZEL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001586-67.2025.8.08.0048
Origem:

Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S/A
RECORRIDO
: JOCELIR KLITZKE NAITZEL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE QUALIDADE E EQUIPAMENTO INCOMPATÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA. MULTA DE FIDELIDADE INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Narra o demandante, em síntese, que, no dia 28/07/2024, celebrou com a ré contrato de prestação de serviços de internet banda larga, com 500 MB (quinhentos megabytes) de velocidade, sendo tal serviço instalado no dia seguinte. Aduz, outrossim, que, nos dias 03 e 04/08/2024, constatou que estava sem sinal de internet, motivo pelo qual entrou em contato com o suporte técnico da operadora, que agendou uma visita para o dia 06/08/2024. Destaca, ainda, que o técnico, ao avaliar a situação, evidenciou a falha na prestação dos serviços, bem como que o modem instalado não era compatível com a velocidade contratada, comportando apenas 200 MB (duzentos megabytes). Acrescenta que o mencionado preposto não conseguiu restabelecer o sinal de internet, assim como não efetuou a troca do aparelho disponibilizado pela empresa. Diante disso, alega que, no dia 09/08/2024, solicitou à requerida o cancelamento do contrato, momento em que foi informado pela atendente sobre a cobrança de multa por fidelidade contratual, uma vez que o prazo para rescisão sem penalidade, de 07 (sete) dias, já havia expirado. Assevera que esclareceu a situação à funcionária, sobre a falha na prestação dos serviços contratados, porém não obteve êxito no cancelamento da cláusula penal, passando a operadora a exigir o seu pagamento, de forma reiterada, através de ligações telefônicas, além de incluir o seu nome perante órgão de proteção ao crédito. Destarte, requer a condenação da requerida ao cancelamento da exigência objurgada, bem como do apontamento negativo efetuado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Roga, por fim, pela condenação da suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão contratual foi motivada por falha técnica da ré, a afastar a incidência de multa de fidelidade; e (ii) estabelecer se a conduta da ré configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça contestatória, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

5.
Do mérito. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

6.
Conforme acertado pelo Juízo de origem, a falha na prestação do serviço está devidamente comprovada nos autos. O acervo probatório demonstra que o autor reportou problemas técnicos imediatamente após a instalação. A ré, por sua vez, não apresentou prova técnica capaz de desmentir a alegação de que o modem fornecido era incompatível com a velocidade de 500MB contratada.

7.
No que tange à multa de fidelidade, o art. 58 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL isenta o consumidor de tal penalidade quando a rescisão é motivada por descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da prestadora. Assim, configurada a entrega de serviço defeituoso e a incapacidade técnica de solução, a rescisão é legítima e a multa é inexigível.

8.
Por fim, resta configurado o dano moral, ante o descaso da ré em resolver o problema técnico e por, posteriormente, ter realizado a cobrança indevida da multa rescisória. No que se refere ao
quantum
fixado na origem, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO
9.
Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

10
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)